Tribunal: TJDFT
Processo: 0761074-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração. Nestes embargos sustenta haver omissão no julgado que não considerou o fato de que o condutor não é o proprietário do veículo, evidenciando a falha administrativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão no acórdão que rejeitos os embargos de declaração da embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Da análise do acórdão de ID 69000799 verifica-se fundamentação suficiente sobre a tese defensiva, especialmente nos itens 3 a 5. Busca a embargante rediscutir o julgado que decidiu a causa, inclusive com a oposição de embargos de declaração.
5. Registro que a oposição de embargos manifestamente protelatórios pode ensejar a penalidade, na forma dos §§, 2o e 3o, do art. 1.026, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e §§, 2o e 3o, do art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: n/a.